Tribunal: TJPA
Processo: 0802749-76.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802749-76.2018.8.14.0028

APELANTE: MARIA DE NAZARE RIBEIRO DE ALENCAR

APELADO: MUNICIPIO DE MARABA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. 13º SALÁRIO E ADICIONAL DE FÉRIAS. VEREADORA. NECESSÁRIA A PREVISÃO EM LEI ORGÂNICA E LEI MUNICIPAL. PRECEDENTE DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme jurisprudência da Corte Suprema, o pagamento de adicional de férias e 13º salário não é incompatível com o regime de subsídios.

2.

Todavia, para que seja devido o pagmento da parcela, é imprescindível
a previsão expressa em lei municipal, o que não se tem no caso em comento.

3. Desse modo, não existem reparos a serem realizados na sentença combatida.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, por unanimidade, em
CONHECER DO MANDADO DE SEGURANÇA E CONCEDER A SEGURANÇA
,
nos termos do voto do relator.

Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois .

Esta Sessão foi presidida pelo (a) Exmo. (a) Sr. (a). Desembargador (a) Dr. (a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se

de Recurso de

Apelação interposto em face da sentença proferida

pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos da Ação de Cobrança movida por
MARIA DE NAZARÉ RIBEIRO DE ALENCAR
contra o
MUNICÍPIO DE MARABÁ
.

A

sentença
julgou improcedente o pedido constante na inicial, condenando a apelante ao pgamento de custas e honorários advocatícios, sendo a obrigatoriedade suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação (Id. 3611288), alegando, em

síntese, que, apesar de inexistir previsão legal específica quanto ao direito dos agentes

políticos

em

receber

o

pagamento

do

13º

salário

e das

férias

acrescidas

de

1/3,

o

Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento pela possibilidade

de percepção das verbas (RE nº 650.898,Tema nº.484).

Aduz, ainda, que se

afigura incontroverso o seu direito à percepção das férias acrescidas de um terço e do

décimo terceiro salário do período trabalhado, ainda que sob o regime de subsídio, nos

exatos termos do que constam nos artigos 7º, VIII e XVII, e 39, §3º, da CF, os quais se

aplicam ao caso em apreço independentemente da ausência de lei municipal regulando a

matéria.

Ao

final,

pede

o

provimento

da

apelação

para

que

seja

julgada

totalmente

procedente

a

ação

de

cobrança.

O apelado

apresentou

suas

contrarrazões

(Id
.
3611291

-

Pág.

1/10),

pugnando

pela

manutenção

da

sentença.

É

o

relato

do

essencial.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Presentes

os

pressupostos

de

admissibilidade,

conheço

da

Apelação, passando

a

apreciá-la.

A questão em análise consiste em verificar se a Apelante possui direito à percepção de gratificação

natalina

(13º

salário) e de férias

acrescida de

1/3,

pelo

período

em

que

atuou

como

Vereadora

do

Município

de

Marabá.

No que tange à matéria, averiguo que o art. 39, §4º da CF/88 estabelece que o pagamento dos Agentes Políticos será efetuado

por

meio

de

subsídio,

sendo

vedado

o

acréscimo

de

qualquer

gratificação

adicional, abono,

prêmio,

verba

de

representação

ou

outra

espécie

remuneratória.

Senão

vejamos
:

Art.

39.

(...)

§4º

O

membro

de

Poder,

o

detentor

de

mandato

eletivo,

os

Ministros

de

Estado

e

os

Secretários

Estaduais

e

Municipais

serão

remunerados

exclusivamente

por

subsídio

fixado

em

parcela

única,

vedado

o

acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie

remuneratória,

obedecido,

em

qualquer

caso,

o

disposto

no

art.

37,

X

e

XI
.(grifo nosso)

Com efeito, a percepção do subsídio em parcela única não impede a percepção de

garantias constitucionalmente previstas. Nesse sentido, impende ressaltar que o STF, em

sede de repercussão geral (Tema 484), posicionou-se sobre o tema, assentando que o

regime

de

subsídio

é

incompatível

com

outras

parcelas

remuneratórias

de

natureza

mensal, o que não é o caso do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias,

pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual.

Todavia, a Suprema Corte também firmou posicionamento no sentido de que é imprescindível a existência de norma municipal para que haja o pagamento das verbas pleiteadas.

Veja-se:

“EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Agente político. Décimo terceiro salário, férias e terço constitucional. Ausência de lei local com previsão de pagamento das referidas verbas. Aplicação do Tema nº 484 de Repercussão Geral. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 650.898/RS, Red. do ac. Min. Roberto Barroso, Tema nº 484, concluiu pela constitucionalidade do recebimento de terço de férias, de férias remuneradas e de décimo terceiro salário por agente político remunerado por subsídio, desde que previsto o pagamento das referidas verbas na legislação local pertinente. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

(STF - ARE: 1306166 SP 1000119-48.2019.8.26.0140, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 29/11/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 15/03/2022)”

Desse modo, não vislumbro reparos a serem realizados na sentença vergastada.

Ante

o

exposto,

CONHEÇO

DA

APELAÇÃO E

NEGO-LHE

PROVIMENTO
,
mantendo integralmente a decisão de primeiro grau.

É

o

voto.

Belém/PA,

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 16/12/2022